Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Ausência de violação do Pacto de San José da Costa Rica. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória à pena de 7 (sete) meses e 29 (vinte nove) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato) (ID 68688704). Nas razões recursais (ID 68688710), a Defesa sustenta a inconstitucionalidade do crime de desacato por violação do Pacto de San José da Costa Rica. Aduz ausência de provas para condenação e ausência de solo na conduta, sob argumento de que o réu estava sob forte estresse e desejava apenas desabafar. 1.1. Contrarrazões (ID 68688712) e parecer (ID 69141664) pela manutenção da sentença.
1.2. Segundo a denúncia, em 30.3.2024, por volta das 10h05, na QNN 19, Conjunto N, via pública, Ceilândia/DF, a ré, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Policiais militares faziam ronda nas imediações, oportunidade em que o réu os viu e os chamou de “desgraças”.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a alegação de inconstitucionalidade do crime de desacato; (ii) a alegada ausência de provas para condenação; (iii) a suposta ausência de dolo específico na conduta do réu.
III. Razões de decidir
3. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que elas não podem estar sujeitas à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. A corroborar esse sentido, apresento em destaque do julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “(...) 4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem” (Acórdão 1397792, 07146658920208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.1. O direito à liberdade de expressão pressupõe a manifestação de pensamento que não seja a causa de violação do direito ou de interesses juridicamente protegidos. Essa liberdade não ampara o comportamento da ré que se dirigiu aos policiais chamando-os de “desgraças”.
4. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos.
5. O réu, em Juízo, afirmou que “estava vindo na via pública da 17 da Ceilândia Norte, não era na 19; os policiais o ‘jogaram’ para a 19 pois não é uma quadra muito bem vista; os policiais deram a mão pedindo para pararmos e paramos; estava vindo de casa com dois colegas; tinha acabado de sair do Galpão, estava no portão de casa, meus colegas passaram, perguntaram para onde estava indo, respondeu que iria ao mercado comprar ovos de páscoa para sua filha e os amigos lhe ofereceram carona; pegaram a pista e passaram em frente à 19 da Ceilândia Norte e os policiais estavam fazendo uma blitz; os policiais estavam com cones na pista e estavam abordando outras pessoas; a abordagem foi na 17, mas os policiais o ‘jogaram’ para a 19 pois é uma quadra mal vista; os policiais deram ordem de parada; o depoente e seu s amigos pararam, colocaram a mão na cabeça e os policiais fizeram a revista; no momento da abordagem não estava caminhando, estava dentro do carro; após a ordem de parada, saíram do carro, colocaram a mão na cabeça; obedeceu as ordens dos policiais; não se recorda do nome dos colegas pois os conheceu no mesmo dia; conheceu eles na 3 da Ceilândia Norte perto do sintético; conheceu jogando bola no sintético; um deles se chamava Léo o outro não conhece muito; não conheceu no mesmo dia da abordagem, conheceu um dia antes; estavam em um HB20 vermelho; o carro era de um deles; conheceu eles em 2015 antes de ser preso; não conheceu no dia anterior aos fatos, mas em 2015, mas por meio de outros amigos e não era muito de conversar com eles; o carro era do rapaz que se chamava Léo; não xingou os policiais; nenhum de seus colegas xingou os policiais; durante a abordagem os policiais acharam a folha do saidão no bolso do depoente; o sol estava muito quente, perguntou se estavam liberados e o policial mandou ele calar a boca; perguntou umas três vezes se estavam liberados e o policial disse que se achasse alguma droga no seu carro iriam ‘enfiar tudinho na tua bunda’ para o depoente; não disse ao policial que o carro não era seu; não estava bêbado no momento dos fatos; conhecia os policiais pois eles já lhe abordaram anteriormente; na abordagem anterior não encontraram nada e foi liberado; os policiais estavam muito alterados no dia da abordagem.”
6. A versão do réu, contudo, mostra-se isolada no contexto probatório, pois as testemunhas, os policiais militares André e Marcos, foram uníssonas ao afirmarem que faziam patrulhamento em via pública, momento em que o réu os avistou e os chamou de “desgraças”, razão pela qual pararam a viatura, o policial André desceu e abordou o réu, que continuou andando e, ao fim, foi imobilizado. Afirmaram que o acusado estava com fala arrastada, de quem havia ingerido bebida alcóolica.
7. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
8. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, extrapolando o mero desabafo como aduzido pela Defesa. Precedente: TJDFT, APR 0723979-54.2023.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24.01.2025. 8.1. Assim, se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
9. Dosimetria irreparável. O acusado é multirreincidente, possuindo quatro condenações transitadas em julgado anteriores ao fato ora analisado, sendo uma dela utilizada para fins de reincidência (ID 68686841, pág. 7). Assim, a pena-base foi devidamente fixada em 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e, na segunda fase, elevada em 1/6 (um sexto), pela agravante da reincidência, totalizando 7 (sete) meses e 29 (vinte nove) dias de detenção e fixada definitivamente neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria. Fixado o regime inicial semiaberto e vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP.
IV. Dispositivo
10. recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: n/a.